Tribunal: TJPA
Processo: 0812778-36.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812778-36.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JONE MARCOS GOMES PIMENTEL

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE POLICIAL PENAL DA REGIÃO DO TAPAJÓS. EDITAL Nº
01/2021 SEAP/SEPLAD. PREVISÃO EDITALÍCIA DE CONVOCAÇÃO DE 41 CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO, DOS QUAIS 36 SERIAM OCUPANTES DAS VAGAS IMEDIATAS E 05 CLASSIFICADOS EM CADASTRO DE RESERVA. IMPETRANTE QUE FIGUROU INICIALMENTE NA 42ª POSIÇÃO. DESISTÊNCIA DE 01 CANDIDATO MAIS BEM POSICIONADO, DEVENDO A VAGA SER OCUPADA PELO CANDIDATO SUBSEQUENTE CONFORME PRECEDENTES DO STF
RE 837.311-RG, SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. NÚMERO DE VAGAS QUE ALCANÇA A POSIÇÃO DO IMPETRANTE.
EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR PARA QUE AS AUTORIDADES COATORAS CONVOQUEM CANDITATO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. AGRAVO INTERNO VISANDO A EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL POR SIMILITUDE À AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA COM OBJETO DIVERSO, ONDE SE DISCUTE A FLEXIBILIZAÇÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA E FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO CERTAME, ESPECIFICAMENTE QUANTO A COLOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS MAS EXCEDENTES AO NÚMERO DE VAGAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno nº 0812778-36.2022.814.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face de decisão interlocutória
de ID. 11164097
, proferida nos autos do
Mandado de Segurança nº
0812778-36.2022.814.0000,
impetrado por

JONE MARCOS GOMES PIMENTEL
.

Em síntese,
o impetrante se
submeteu ao Concurso Público C-208/2021, Edital n° 001/2021 SEAP-SEPLAD, para o provimento de vagas no cargo de Policial Penal, da Região Tapajós, afirmando, ainda, ter sido aprovado em todas as cinco etapas da 1ª fase (provas de habilidades e conhecimentos; avaliação psicológica, exame médico, prova de aptidão física e na investigação social), restando classificado na 42ª (quadragésima segunda) posição.

A inicial mandamental narra ainda que, para a Região escolhida “Baixo Tapajós”, o Edital do certame ofertou 36 (trinta e seis) vagas imediatas e mais 5 (cinco) para cadastro de reserva para o sexo masculino, e edital vinculativo dispôs que estes 41 candidatos seriam convocados para o Curso de Formação Profissional.

Porém, afirma que um dos candidatos não compareceu à matrícula do Curso de Formação, de modo que sua classificação foi alcançada, possuindo direito líquido e certo de ser convocado para participar do referido Curso de Formação Profissional.

Assim, pugnou pela concessão de liminar para que seja determinada a sua imediata convocação para participar do curso de formação profissional para o cargo de Policial Penal, região Tapajós e tomar posse, caso seja aprovado no curso.

Verificados os requisitos legais,
deferi o pedido liminar
formulado, determinando que a autoridade coatora proceda à convocação do candidato Jone Marcos Gomes Pimentel para participar do Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal, região Tapajós, Concurso Público C-208, e na hipótese de ser considerado aprovado no curso, que seja regularmente nomeado para o citado cargo público.

Face a esta decisão, o
ESTADO DO PARÁ interpôs o presente AGRAVO INTERNO
, argumentando, em suma que o
presente mandado de segurança deve ser extinto, em razão da Ação Civil Pública nº 0853595-15.2022.8.14.0301, em tramitação na 5ª Vara da Fazenda Pública, possui o mesmo objeto, sendo, inclusive mais ampla mais ampla, por ser uma ação coletiva.

Em sendo assim, requer o Estado do Pará que seja dado provimento ao presente agravo interno para que seja cassada a medida liminar, pois essa decisão já conflita com a decisão proferida na ação coletiva.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a atuação do Poder Judiciário se limita à análise ou verificação, sob

a ótima da legalidade, dos atos praticados pela Administração Pública, sendo vedada a invasão do mérito do mérito do

ato administrativo.

Pois bem, em que pese a argumentação recursal, adianto não vislumbrar razão o agravante. Explico.

Em consulta realizada via PJE, denota-se que a
Ação Civil Pública nº 0853595-15.2022.8.14.0301 em tramite na 5ª Vara da Fazenda Pública, em nada se confunde com o objeto da presente lide. No referido feito, a ação foi movida pela Defensoria Pública do Estado questionando o item 16.3 do EDITAL No 01/SEAP/SEPLAD, que estabeleceu Cláusula de Barreira ao prever que “o candidato não classificado será eliminado do concurso”.

Com efeito,
os candidatos aprovados e aptos em todas as etapas da 1ª Fase do concurso, mas que excederam o número de vagas ofertadas não são considerados classificados em virtude da Cláusula de Barreira.

A ação se encontra fundamentada em entendimento do STF pela flexibilização da Cláusula de Barreira quando há comportamento tácito ou expresso do Poder Público que revele a necessidade de nomeação durante o período de validade do certame, tal como ocorreu no caso concreto, uma vez que a Administração Pública nomeou 300 (trezentos) agentes penitenciários de contratação temporária, por meio do Diário Oficial do Estado nº 35.025 de 28/06/2022, através de Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 03/2022/PSS/SEAP de 07/06/2022.)

Além disso, questiona a falta de transparência no certame, que pode acarretar da preterição dos aprovados por não estabelecimento de ordem classificatória, o que repercute nos princípios de transparência e a isonomia da administração pública.

Pois bem. Como se vê, o feito não guarda similitude com o presente
mandamus,
que sustenta a presença de
direito subjetivo à nomeação de candidato para o respectivo cargo quando há desistência de candidatos melhor classificados.

Neste caso, há a particularidade de que o candidato inicialmente aprovado, mas excedente, em razão de desistências, passe a constar dentro do número de vagas, e a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo.

A Corte Superior, nestes casos, possui entendimento de que c
om as desistências e/ou matrículas não efetivadas, fica evidente
a necessidade de chamamento de novo profissional para o cargo/vaga que permaneceu em aberto, não
havendo que falar em discricionariedade do Poder Público na convocação do(s) candidato(s) subsequente(s).

Corroborando o raciocínio, segue a jurisprudência a exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO SOMENTE NA HIPÓTESE DE COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO NÃO GERA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado contra ato omissivo do Governador do Distrito Federal objetivando a nomeação ao cargo de terapeuta ocupacional. No Tribunal a quo, a ordem foi denegada. II - É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse de a administração pública em preenchê-las. Neste sentido: AgRg no RMS n. 43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017; AgInt no RMS n. 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017; AgRg nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017. III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvada as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. IV - A alteração do edital não atingiu o quantitativo de vagas para a contratação imediata, o que torna a aprovação da recorrente fora do número de vagas previamente estabelecido. V - A existência de projeto de lei para a abertura de novo concurso público durante o prazo de validade do certame em tela não gera o direito à nomeação para o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, salvo a ocorrência das situações mencionadas anteriormente (preterição arbitrária e imotivada da administração), que não foram suficientemente demonstradas pela recorrente. VI - Tal verificação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. Neste sentido: AgRg no RMS n. 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017). VII - Agravo interno improvido.

( AgInt nos EDcl no RMS 58.922/DF , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019 )

Portanto,
evidente que as demandas embora questionem o mesmo certame, possuem objetos diversos, não havendo, assim, embasamento o pedido de extinção do presente Mandado de Segurança.

ANTE O EXPOSTO
, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão interlocutória agravada, nos termos da fundamentação ora lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023